Tribunal: TJES
Processo: 5001326-65.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001326-65.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EPIFANIA LOBATO ALBANI
RECORRIDO: KEVYN RAYMUNDO RODRIGUES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA :
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA POSTERIOR À DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia reside na responsabilidade pela negativação do nome do ex-locatário por dívida de energia elétrica gerada após a devolução do imóvel. 2. Embora seja dever do locatário solicitar o encerramento do contrato de fornecimento de energia ao desocupar o imóvel, a omissão da locadora em providenciar a alteração da titularidade para si ou para o novo ocupante configura o nexo de causalidade para o dano. 3. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, sendo o valor de R$ 1.500,00 razoável e proporcional. 4. A ausência de impugnação específica no recurso quanto ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto acarreta a preclusão da matéria. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA EPIFANIA LOBATO ALBANI em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por KEVYN RAYMUNDO RODRIGUES, para condená-la ao pagamento do débito de R$ 162,21 e de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, além de julgar improcedente o pedido contraposto.

O autor, ora recorrido, narrou ter alugado um imóvel da ré e, após a desocupação em 2019, teve seu nome negativado por um débito de energia elétrica gerado em 2021, em razão da omissão da locadora em alterar a titularidade da conta.

A ré, em sua defesa e recurso, sustenta a tese de culpa exclusiva do autor, que deveria ter solicitado o encerramento do contrato junto à concessionária, e impugna o valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A questão central é definir a responsabilidade pela negativação do nome do autor/recorrido. Conforme bem delineado nos autos, o débito que originou a inscrição indevida foi gerado em janeiro de 2021, período muito posterior à desocupação do imóvel pelo autor, ocorrida em 2019.

Ainda que o locatário possua a obrigação de solicitar o desligamento da unidade consumidora ao término da relação contratual, a inércia da locadora, que retoma a posse do bem, em regularizar a titularidade da conta de energia para si ou para o novo inquilino, atrai para si a responsabilidade pelos danos decorrentes dessa omissão. A boa-fé objetiva, anexa a todos os contratos, impunha à recorrente o dever de cuidado para evitar prejuízos ao ex-locatário.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, acarreta dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento pacífico da jurisprudência. O valor de R$ 1.500,00, fixado a título de indenização, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo qualquer redução.

Quanto ao pedido contraposto, cumpre destacar que a recorrente não se insurgiu em seu apelo contra o capítulo da sentença que julgou improcedente sua pretensão indenizatória. Operou-se, portanto, a preclusão, o que impede a reanálise da matéria por esta Turma Recursal. Ainda que assim não fosse, a recorrente não produziu qualquer prova dos supostos danos materiais causados ao imóvel, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)